Tribunal: TJSP
Processo: 1002632-67.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002632-67.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
FRANCISCA GEOVANA FERREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002632-67.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27.908
2
Embargos de Declaração Cível no 1002632-67.2019.8.26.0114/50000
Embargante: Francisca Geovana Ferreira de Oliveira
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Campinas
Voto no 27.908
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento à remessa oficial e
ao apelo autárquico.
Aduz a recorrente que o acórdão hostilizado estaria eivado de
omissão, contradição e obscuridade. Aponta ocorrência de preclusão do
pedido e supressão de instância, bem como ausência de identidade da causa
de pedir e dos pedidos, descaracterizando a coisa julgada. Sustenta que, em se
tratando de relação de trato continuado, havendo modificação de estado de
fato ou de direito, é possível a propositura de nova demanda. Requer a
manifestação fundamentada quanto à divergência dos pedidos, à violação da
lei infraconstitucional e ao direito à concessão do amparo previsto na Lei de
Benefícios, prequestionando a matéria com fins recursais.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002632-67.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27.908
3
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da decisão
impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito infringente”. Isto se dá
normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de completar a
decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, não se fazem presentes os vícios enumerados
no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
O acórdão embargado é claro, contundente e fundamentado ao
esclarecer as razões do decreto de coisa julgada, não se vislumbrando
qualquer dúvida, obscuridade, omissão ou mesmo contradição que justifique
elucidação.
Isso porque a obreira nitidamente pretende rediscutir neste feito
questão que já foi diretamente enfrentada por este Tribunal, tornando
inadmissível a retomada de matéria definitivamente apreciada e julgada.
Note-se que a autora não demonstrou mudança da situação fática
que ensejasse a propositura de nova ação, trata do mesmo vínculo
empregatício (Hotéis Royal Palm Plaza Ltda), mesma função (serviços
gerais/camareira), mesmas lesões (LER/DORT).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002632-67.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27.908
4
Aliás, nem poderia fazê-lo, pois a primeira ação transitou em
julgado em 27.1.2014 e a segunda demanda foi distribuída em 29.1.2019,
porém, durante todo esse período (entre uma ação e outra), a embargante
permaneceu afastada de seu labor (de 2006 até 2019), o que torna ilógico
pensar que este feito pudesse estar fundado em agravamento das moléstias
alegadas.
Por outro lado, em que pese alegue a embargante serem diversos
os males aqui alegados, não trouxe aos autos qualquer prova neste sentido, a
fim de comprovar tal afirmação.
Acrescente-se que a coisa julgada é matéria de ordem pública, o
que possibilita sua apreciação a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
independentemente de arguição das partes, ou seja, a preclusão não alcança.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se
restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma do decisum
monocrático. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002632-67.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27.908
5
de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do
novo CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
Pelo exposto, é de rigor a REJEIÇÃO dos embargos de
declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator